Tribunal: TJDFT
Processo: 0715062-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0715062-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES MOCCI FRANCA, DELMA MOCCI, JULIO CESAR MOCCI, LUCINEIA MOCCI, SUSANA MOCCI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que determinou a apuração do débito conforme tabela de correção do TJDFT (expurgada). Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.